Tribunal: CARF
Processo: 12326.002823/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002823/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LEONIDAS BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
01/09/2008 contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
27/07/2009, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 12.855,99, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2007, Ano-calendário de 2006, recepcionada
em 29/03/2007 fillin "fls. da DAA sujeita ao Acerto" \* MERGEFORMAT .
No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002823/2009-22
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002823/2009-22

foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados; os rendimentos
omitidos, de R$ 72.083,49, recebidos da fonte pagadora Comando do Exército, CNPJ
00.394.452/0533-04, informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf por
esta emitida; as deduções declaradas; e o Imposto incidente sobre a omissão de rendimentos, R$
5.992,01, tudo conforme a Descrição dos Fatos da fl. 09 e o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, fl. 21.
Trazendo aos autos os documentos de fls. 13 a 15; 24 a 30, o Impugnante não se
contrapõe ao levantamento de omissão dos rendimentos pagos pelo Comando do Exército,
alegando que através de seu contador, inadvertidamente teria lançado como único rendimento no
Ano- calendário de 2006, R$ 6.900,00, recebidos de pessoas físicas. Tratar- se- ia de mero erro
material, vez que o Contribuinte é servidor público militar reformado há mais de 12 anos e
jamais deixaria de informar os rendimentos recebidos do Comando do Exército. Mesmo tendo
sido apresentadas justificativas perante a Receita Federal, estas teriam sido desconsideradas e o
IR teria sido calculado sem o abatimento do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, sem a
exclusão da pensão alimentícia e sem substituir a equivocada renda de R$6.900,00.
O Impugnante apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento- SRL com o
fim de excluir a renda de R$ 6.900,00 e incluir a compensação de Imposto de Renda retido pelo
Comando do Exército e as deduções de despesas admitidas. A SRL foi deferida em parte, tendo
sido inserido no cálculo da revisão do Lançamento o Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF.
Todavia a pensão alimentícia informada no Comprovante de Rendimentos, de R$ 13.434,70, não
foi abatida da base de cálculo do Imposto devido.
Para corroborar seus argumentos anexa os Comprovantes de Rendimentos dos
últimos anos e uma sentença judicial datada de 1993, determinando o desconto em folha da
pensão alimentícia de suas filhas. Transcreve as perguntas no 335 e 336 do Manual Perguntas e
Respostas sobre o tema, fls. 06 e 07, alegando que as exclusões pretendidas do cálculo se dariam
por força de lei.
Requer a reforma do Lançamento para a exclusão do rendimento de autônomo
anual de R$ 6.900,00 e da pensão alimentícia de R$ 13.434,70.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PARCELA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considerar- se- á não impugnada a matéria não contestada expressamente, sobre a qual
o contribuinte admita falha no preenchimento da Declaração.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR INEXATIDÃO DA DIRPF.
A responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de renda é
do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode desconhecê-los, nem deixar de
oferecê-los à tributação.
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA - INADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
PÓS LANÇAMENTO.
Inadmissível, depois de lavrada a Notificação de Lançamento, a inclusão de dedução de
despesa com pensão alimentícia sem pleito na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002823/2009-22

Ciente do acórdão da DRJ em 19/03/2013, o(a) contribuinte, em 18/04/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos novos documentos
juntados aos autos
b) dedução de previdência oficial está comprovada pelo novos documentos
acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo.
Como relatado, o contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, matéria esta que sequer foi questionada em sede de impugnação, conforme
narra a decisão de piso.
Apresentado o recurso voluntário, o contribuinte requer que sejam deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com previdência oficial e com
pensão alimentícia, matérias estas que não fazem parte do objeto da notificação de lançamento,
portanto, sequer há lide a ser analisada, conforme artigo 14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Ainda, caso haja entendimento de que a lide está instaurada pelas razões
apresentadas na impugnação, em sede recursal o contribuinte não questiona a omissão de
rendimentos, limitando-se apenas a solicitar as respectivas deduções (que já foram concedidas na
SRL), portanto, preclusa a matéria, conforme artigo 17 do mesmo diploma legal:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, não conheço do recurso voluntário.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002823/2009-22

Fl. 79
DF CARF MF
Original